Tribunal: TJBA
Processo: 8017918-95.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Lauro de Freitas Apelação: 8017918-95.2023.8.05.0150 Apelante: Marcos Vitorio Pereira dos Santos Advogada: Poliane França Gomes (OAB/BA 55.038) Advogada: Mariana dos Santos Áspera (OAB/BA 75.853) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Mariana Tejo Marques de Oliveira Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). RECONHECIMENTO PESSOAL INFORMAL. NULIDADE AFASTADA NA SENTENÇA. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Marcos Vitório Pereira dos Santos contra a sentença penal proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou, em concurso com Rogério Cândido Barbosa da Silva Júnior, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. II. Questões em discussão 1. Alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado de forma informal na fase inquisitorial, por afronta ao art. 226 do CPP. 2. Pleito absolutório fundado na fragilidade da prova quanto à autoria delitiva. 3. Pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). III. Razões de decidir 1. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal restou afastada, porquanto tal elemento foi expressamente desconsiderado pelo juízo sentenciante e não serviu de fundamento condenatório. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que eventual irregularidade no reconhecimento não invalida a condenação quando amparada em outras provas robustas e colhidas sob o contraditório. 2. No mérito, há prova suficiente para a manutenção da condenação, notadamente os depoimentos judiciais firmes e harmônicos dos policiais militares que encontraram o apelante e o corréu em flagrante, desmontando motocicleta produto de roubo, recentemente subtraída. A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo rastreamento veicular. 3. A negativa isolada de autoria, sem qualquer respaldo probatório, não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório consistente e coerente. 4. Quanto à menoridade relativa, comprovada documentalmente, impõe-se seu reconhecimento como circunstância atenuante (art. 65, I, CP). Contudo, em consonância com a Súmula 231/STJ, tal reconhecimento não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. IV. Dispositivo e tese Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e dá-se parcial provimento à apelação, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos na pena aplicada, a qual permanece em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida sua substituição por penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto. Tese firmada: "1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando desconsiderado pelo juízo sentenciante ou quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório." "2. A posse recente, injustificada, e em flagrante, de bem oriundo de crime patrimonial, associada à conduta de desmonte e ausência de explicação plausível, é suficiente para a condenação por receptação." "3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovada, ainda que sem repercussão prática na pena, por força da Súmula 231/STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 180, caput, e 65, I; CPP, arts. 155, 226 e 392, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 848467/RJ; STJ, Súmula 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8017918-95.2023.8.05.0150, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator